Tribunal: TJSP
Processo: 2025224-42.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-03
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:
Bem de família. Imóvel penhorado de propriedade de pessoa jurídica executada. Bem ocupado como moradia, pelo filho, do único sócio da empresa. Inviabilidade do reconhecimento da proteção prevista na Lei 8009 de 29 de março de 1990. Imóvel de propriedade da pessoa jurídica, e que responde pelas dívidas contraídas pela sociedade. Incidência do disposto no artigo 789 do CPC. A possibilidade de

Ementa:
Bem de família. Imóvel penhorado de propriedade de pessoa jurídica executada. Bem ocupado como moradia, pelo filho, do único sócio da empresa. Inviabilidade do reconhecimento da proteção prevista na Lei 8009 de 29 de março de 1990. Imóvel de propriedade da pessoa jurídica, e que responde pelas dívidas contraídas pela sociedade. Incidência do disposto no artigo 789 do CPC. A possibilidade de reconhecimento de bem de família, em relação a imóvel pertencente à pessoa jurídica, deve-se restringir às situações excepcionais, de pequena empresa ou empreendimento de natureza eminentemente familiar, com patrimônio mínimo, no qual família e empresa confundem-se, e, na hipótese da moradia da família dos sócios estar no mesmo local do funcionamento da empresa. Circunstâncias, não presentes no caso concreto. Recurso improvido.